Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da juntada de petição do credor LOURIVAL TRISTÃO DA SILVA (ID ́s 19280048/19280049) que comprova a isenção de imposto de renda. 2. Noutro giro, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) para manifestação sobre o pedido de isenção de imposto de renda formulado por LOURIVAL TRISTAO DA SILVA na petição anexada nos IDs 16886981, 16886982 e 16886983. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, o despacho de ID 19203737. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente quanto ao referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto